Tribunal: STF
Processo: HC 251654
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Joao Pedro Consoni Marzochi contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 206.581/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de recurso em habeas corpus interposto em face de acórdão assim ementado:



    Habeas corpus. Roubo qualificado. Recebimento da denúncia. Ato que ocorre após o oferecimento da inicial acusatória e antes da resposta à acusação. Art. 396, do Código de Processo Penal. Nulidade. Inocorrência. Prisão preventiva. Decisão bem fundamentada. Crime que desassossega a sociedade e abala a ordem pública. Paciente reincidente e que cumpria pena em regime aberto. Prisão decretada para evitar a reiteração criminosa. Possibilidade. Medidas cautelares insuficientes no caso concreto. Constrangimento ilegal. Inexistência. Ordem denegada.



    Imputa-se ao recorrente a prática do crime de roubo qualificado, previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.



    A defesa alega, em síntese:



    a) nulidade da designação de audiência de instrução e julgamento antes do oferecimento de resposta à acusação pelos réus, argumentando que “a designação da audiência de instrução e julgamento sem prévia citação e análise quanto à acusação pelo acusado fere o contraditório e ampla defesa, além de demonstrar um prévio juízo de valor por parte do magistrado a respeito da imputação, o qual demonstra já ter elaborado prévio juízo de valor e, consequentemente, não estar com sua imparcialidade mantida” (e-STJ fl. 515);



    b) ilegalidade da prisão preventiva decretada com base nos antecedentes do acusado, violando o princípio da presunção de inocência;



    c) não haver indício concreto de que a soltura do recorrente implicaria ofensa à garantia ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal.



    Ao final, requer o provimento do recurso para “a anulação de todos os atos processuais a partir do recebimento da denúncia, ante o fato da inobservância do procedimento previsto no artigo 396, CPP, em razão do juízo de 1º Grau ter designado audiência de instrução e julgamento, antes de analisar qualquer viabilidade de absolvição sumária dos réus, violando-se o contraditório e ampla defesa, além de exarar prévio juízo de valor e ausência de imparcialidade, devendo, ainda, ser determinada a designação de novo magistrado para conduzir os autos originários; d.2) Cumulativamente ao item anterior, seja reconhecida a ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, ante o fato de ter sido decretada por juiz parcial, bem como em razão do fato de ter sido decretada com base na gravidade abstrata do delito e nos antecedentes do Paciente, relaxando-se a prisão preventiva decretada, confirmando- se a liminar concedida” (e-STJ fl. 530).



    É o relatório.



    Decido.



    Do voto condutor do acórdão recorrido extraem-se os seguintes trechos de relevo, cujos pontos ora destacados passam a integrar a presente fundamentação:



    Inicialmente, não há, e nos limites restritos da via eleita, qualquer nulidade no recebimento da denúncia antes da citação e apresentação de resposta à acusação, por inobservância das regras previstas no art. 396 e seguintes, do Código de Processo Penal. Isso porque, o recebimento da denúncia é ato que ocorre logo após o oferecimento da inicial acusatória e antes da apresentação da resposta à acusação, tanto que o próprio art. 396, estabelece que [...]. Afinal, o recebimento da denúncia é que estabelece a relação processual, a ponto de possibilitar o exercício do contraditório e ampla defesa no processo, inicialmente por intermédio da resposta à acusação, até porque, caso contrário, seria incabível a análise da absolvição sumária, prevista no art. 397, do Código de Processo Penal, se o acusado já não estivesse na condição de réu. E, uma vez recebida a denúncia ou a queixa, nos termos do art. 399, do mesmo diploma legal, o juiz designará audiência, com a intimação do acusado, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente, de maneira que, não há se falar que esse seria o momento adequado do recebimento da denúncia e citação do acusado, conforme sustentam os impetrantes. [...] Bem por isso, como a decisão impugnada foi proferida em momento processual adequado, não se vislumbra qualquer violação a direitos do paciente, a ponto de recomendar a concessão da ordem por esse motivo. Com efeito, o acusado encontra-se preso preventivamente e acabou denunciado pela prática do crime de roubo qualificado. Tudo porque, no dia 14 de junho de 2024, previamente ajustado aos corréus Bruno Dias da Silva e Gustavo Angelo Carvalho, teria subtraído para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Larissa Paula da Silva Teixeira e outras pessoas, a quantia de R$ 500,00 em dinheiro pertencente ao Autoposto Romero. E, pelo que se vê, a decisão que decretou a prisão preventiva mostrou-se fundamentada, na medida em que indicou de maneira concreta e adequada para a fase do processo, os motivos que levaram à segregação do paciente. De fato, apontou a presença de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, como também a gravidade concreta do fato, praticado em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra os frentistas do posto, os clientes e a caixa Larissa, que estava grávida e passou mal durante a ação criminosa (fls. 16/22). Ora, o crime é extremamente grave considerado hediondo e com pena superior a quatro anos situação que acarreta evidente abalo à ordem pública, cada vez mais atingida com o avanço de crimes contra o patrimônio. Justifica-se, portanto, ao menos a princípio, a prisão decretada para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. De mais a mais, a presença do réu em audiência, em crimes dessa natureza, é imprescindível para que seja submetido a reconhecimento, inclusive porque, no caso, foi identificado a partir de imagens das câmeras de segurança do posto de gasolina, bem como câmeras do sistema de leitura de placas da cidade de Votuporanga/SP, ocupando o veículo Ford/Focus, placas FJT0401, utilizado no roubo e pertencente à sua genitora. Não bastasse isso, o paciente é reincidente e estava em cumprimento de pena em regime aberto, de sorte que, se ainda assim voltou a se envolver com ações delituosas, indiscutível que, em liberdade, compromete de forma inequívoca a ordem pública, cada vez mais atingida com o avanço de crimes contra o patrimônio, tudo comprovando a necessidade da prisão, até mesmo para se evitar a reiteração criminosa. Diante desse quadro, ainda que não se discuta que a prisão antes da sentença definitiva é medida de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levam à manutenção da custódia do agente, no caso dos autos, a segregação do paciente não se mostra ilegal ou arbitrária a ponto de justificar a concessão da ordem. Bem por isso, a imposição de outras medidas cautelares se mostra mesmo insuficiente para o caso concreto se, como se viu, é necessária a manutenção da prisão.



    Como se pode observar, o Tribunal de origem — instância adequada ao exame do acervo fático-probatório dos autos — concluiu que não haveria qualquer ilegalidade no recebimento da denúncia antes da citação do denunciado, pois esse é o procedimento previsto no art. 396 do Código de Processo Penal.



    Diante disso, observada a legislação processual penal, não há ilegalidade a ser reconhecida por parte desta Corte.



    Sobre a designação de audiência antes do oferecimento de resposta à acusação pelos réus, verifica-se que a tese não foi debatida no acórdão recorrido nos termos trazidos pela defesa neste recurso, nem foram opostos embargos de declaração para aclarar a questão. Assim, entendo que a análise da alegação por parte desta Corte incorreria em supressão de instância. A propósito: [...].



    Por fim, quanto à prisão preventiva, entendo que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que considera irrepreensível a decisão atacada quando “a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva” (AgRg no HC n. 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023). No mesmo sentido: [...].



    Pelo exposto, conheço em parte do recurso em habeas corpus e, na parte conhecida, nego-lhe provimento. (doc. 21 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) Que seja concedida a liminar, tendo em vista que presentes os requisitos do fumus bonis iuris e o periculum in mora, para:



    a.1) Que seja deferida liminar para que seja revogada/relaxada a prisão preventiva do Paciente, tendo em vista que, em sede de cognição sumária, é possível se constatar flagrante ilegalidade na prisão preventiva decretada com base em antecedentes do Paciente e se valer do fundamento da garantia da ordem pública baseada em elementos genéricos e a periculosidade abstrata do crime imputado a ele, para decretar a prisão preventiva, aplicando-se, se o caso, medidas cautelares diversas da prisão, isolada ou cumulativamente, previstas no artigo 319, CPP;



    b) No mérito, que seja conhecido e deferido o writ, para CONCEDER A ORDEM e, consequentemente, reconhecer a flagrante ilegalidade na prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, revogando-a e aplicar-lhe alguma(s) das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, garantindo-se que responda ao processo em liberdade, caso entenda necessário, por ser medida de JUSTIÇA! (doc. 1, pp. 11-12).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 206.581/SP (doc. 21). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator